Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600777-87.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
08/08/2025
Número: 0600777-87.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestações de Contas Eleitorais nº 0600777-
87.2024.6.16.0050, que com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº23.607/2019, e
nos termos, ainda, do Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade Técnica, julgou
desaprovadas as contas eleitorais de Carlos Roberto de Freitas referentes às Eleições Municipais
de 2024, condenando-o, ademais, ante a responsabilidade solidária prevista no artigo 17, §9º, do
mesmo diploma normativo, à devolução ao Tesouro Nacional de recursos oriundos do FEFC
irregularmente gastos, no montante de R$2.599,04 (dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e
quatro centavos); com espeque no artigo 32, caput, do mesmo diploma normativo, ante a
identificação de recursos RONI, ao recolhimento também de R$1.973,00 (um mil, novecentos e
setenta e três reais) ao Tesouro Nacional; e, finalmente, com fulcro no artigo 35, §2º, da mesma
legislação, ao recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$156,24 (cento e cinquenta e seis
reais e vinte e quatro centavos) e a devolução ao seu partido de R$78,11 (setenta e oito reais e onze
centavos), ambos a título de sobras de campanha. (Prestação de contas eleitorais de campanha
das eleições municipais de 2024 do candidato Carlos Roberto de Freitas, do Partido Avante, para o
cargo de vereador do Município de Araucária/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que,
houve irregularidades no repasse de recursos FEFC no valor total de R$36.386,50 aos candidatos
do Partido Avante de Araucária, sendo o candidato em tela é responsável solidariamente pela
devolução do valor proporcional de R$ 2.599,04; Honorários contábeis no valor de R$1.200, pagos,
teoricamente, com recursos próprios do candidato sem transitar pela conta bancária;
Impulsionamento de redes sociais, os valores dos créditos divulgados na Biblioteca da Meta para a
Eleição 2024 foi R$2.273,00, porém o valor apresentado em pagamentos e debitados nas contas
bancárias foi de R$1.500,00, sendo assim, houve uma diferença de R$773,00 pagos ao Facebook
com recursos não identificados (RONI); sobras de campanha para a/o prestador/a de contas. De
acordo com o artigo 35 § 2º, os créditos contratados e não utilizados para impulsionamento devem
ser considerados sobras de campanha. Nesse sentido, o valor de R$234,35 deve ser recolhido aos
cofres públicos e diretório municipal. As irregularidades encontradas superam 10% da
movimentação da campanha. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARLOS ROBERTO DE FREITAS (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)

JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44673462
07/08/2025
18:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44673462 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718275953400000043612629
Número do documento: 25080718275953400000043612629
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:55:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.965
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS 0600777-
87.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO DE FREITAS
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CANDIDATO. PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
CONTÁBEIS.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTOS
NA
CONTA
BANCÁRIA.
RONI.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO E RECOLHIMENTO DE
VALORES
AO
ERÁRIO.
RECURSO
ELEITORAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra
sentença
que
desaprovou
a
prestação de contas de candidato ao cargo
de Vereador no Município de Araucária/PR
nas Eleições de 2024, em razão do
recebimento de recursos de candidato à
majoritária pertencente a partido diverso, da
ausência de trânsito na conta bancária de
valores pagos a título de honorários
contábeis, e de sobras de campanha de
“Outros Recursos” e de recursos do FEFC,
com
determinação
de
devolução
e
recolhimento de valores ao Erário, e

Num. 44673462 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718275953400000043612629
Número do documento: 25080718275953400000043612629
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:55:48
depósito de valor ao partido Avante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
definir se a ausência de trânsito na conta
bancária de valores pagos a título de
honorários
contábeis,
ainda
que
com
recursos próprios do candidato, configura
irregularidade que justifica a desaprovação
das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os valores recebidos de origem privada,
sejam de recursos próprios, de doações de
pessoas físicas, ou mesmo de doações de
candidato através de sua pessoa física,
devem ser lançados numa mesma conta,
que poderá ser nominada de “Doações para
Campanha” ou, eventualmente, como de
“Outros Recursos” sem que, por isso,
tenha-se desnaturada sua finalidade, que é
o controle financeiro de recursos privados
durante o pleito eleitoral.
4. Não há nenhuma referência na norma de
regência quanto à desnecessidade de
transitar na conta bancária valores pagos
com recursos próprios.
5. O caput do art. 14 da Resolução TSE nº
23.607/2019
elucida a questão ao mencionar que: “O uso de recursos
financeiros para o pagamento de gastos
eleitorais que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
implicará a desaprovação da prestação de
contas do partido político ou da candidata
ou do candidato.”
6.
As
despesas
com
honorários
advocatícios e contábeis, ainda que não
sujeitas ao teto de gastos, constituem
gastos eleitorais e devem ser devidamente
registradas na prestação de contas.
7. A ausência de comprovação da origem
dos recursos utilizados para pagamento de
honorários advocatícios e contábeis, sem o

Num. 44673462 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718275953400000043612629
Número do documento: 25080718275953400000043612629
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:55:48
trânsito pela conta bancária de campanha,
configura utilização de recurso de origem
não identificada e justifica a desaprovação
das contas eleitorais e o recolhimento do
valor irregular nos termos do art. 32, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. IV. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. É obrigatório o
trânsito nas contas bancárias dos valores
de despesas pagas durante o pleito
eleitoral, nos termos do art. 14, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A
ausência de lançamento na prestação de
contas e a falta de informação sobre a
origem dos recursos utilizados para o
pagamento de despesas, como honorários
contábeis, ensejam o desprovimento do
recurso.
___________________________________
___________
Dispositivos Relevantes Citados:

Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º;
Res. nº 23.607/2019-TSE, arts. 14, 32, 35,
§§ 3º e 4º, 85; Código Eleitoral, art. 258;
Código de Processo Civil, art. 219.

Jurisprudência Relevante Citada:

TRE - MS - RECURSO ELEITORAL
nº060034488, Acórdão, Relator(a) Des.
SÉRGIO FERNANDES MARTINS, Relator
designado(a) Des. Vitor Luis De Oliveira
Guibo, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eleitrônico, 07/03/2025;
TRE
-
PR -
RECURSO
ELEITORAL

Num. 44673462 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718275953400000043612629
Número do documento: 25080718275953400000043612629
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:55:48
nº060088956,
Acórdão,
Relator
designado(a) Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Relator(a) Des. Eleitoral
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - Diário
da Justiça Eletrônico, 06/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto face à sentença em que o MM. Juiz da 50ª Zona Eleitoral
de Araucária/PR julgou desaprovadas as contas de CARLOS ROBERTO DE FREITAS, candidato
ao cargo de vereador no município de Araucária/PR pelo Partido Avante de Araucária/PR,
referente à campanha das eleições municipais de 2024, e o condenou à devolução ao Erário de
R$ 2.599,04 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos), relativos a doação
irregular de recursos estimáveis em dinheiro do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de
Campanha; ao recolhimento do valor de R$ 1.973,00 (um mil novecentos e três reais) ao Tesouro
Nacional, de recursos de origem não identificada - RONI; à devolução ao Partido Avante da
quantia de R$ 78,11 (setenta e oito reais e onze centavos), oriunda de sobra de campanha de
“Outros Recursos” e, por fim, ao recolhimento da quantia de R$ 156,24 (cento e cinquenta e seis
reais e vinte e quatro centavos) ao Tesouro Nacional, de campanhas de recursos do FEFC -
Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Publicado o edital (id. 44553279), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44553281).
O Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo (id. 44553297), sugerindo a desaprovação
das contas e o recolhimento de valores ao Erário em razão das seguintes irregularidades
apuradas: i) pagamento de honorários contábeis no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais),
sem a demonstração da origem dos recursos - sem o trânsito desse valor na conta bancária -
caracterizando RONI; ii) recebimento de R$ 2.599,04 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais
e quatro centavos), de recurso estimável em dinheiro (material de campanha), oriundo de
candidato à majoritária, filiado ao Partido Solidariedade e Partido Liberal, que são partidos
diversos ao que pertence o prestador de contas; iii) sobra de campanha no valor de R$ 234,35
(duzentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos), sendo: R$ 156,24 para os cofres
públicos e R$ 78,11 para depósito na conta bancária do partido; iv) diferença de R$ 773,00
(setecentos e setenta e três reais), de recurso estimável em dinheiro (impulsionamento nas
mídias sociais) pagos ao Facebook com recursos não identificados - caracterizando RONI.

Num. 44673462 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718275953400000043612629
Número do documento: 25080718275953400000043612629
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:55:48
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44553306).
Sobreveio a r. sentença, id. 44553308, em que o MM. Juiz Eleitoral julgou desaprovadas as
contas de CARLOS ROBERTO DE FREITAS, determinou a devolução ao Erário de R$ 2.599,04
(dois mil quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos) de recursos estimáveis em
dinheiro do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha, recebidos irregularmente,
oriundos de candidato à majoritária, filiado ao Partido Solidariedade e Partido Liberal, que são
partidos diversos ao que pertence o prestador de contas; o recolhimento de R$ 1.973,00 (um mil
novecentos e setenta e três reais) relativos a pagamento de honorários contábeis que não
transitaram na conta bancária e saldo de valores de impulsionamento nas mídias sociais - de
cujos valores não se sabe a origem - caracterizando RONI e, determinou o recolhimento de R$
156,24 ao Tesouro Nacional e o depósito de R$ 78,11 (setenta e oito reais e onze centavos) à
conta bancária do Partido Avante.
O prestador de contas apresentou Embargos de Declaração, id. 44553315, os quais foram
rejeitados pelo Juiz a quo, id. 44553319.
Irresignado, o prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44553324),
alegando que: 1) a legislação permite que o pagamento de honorários contábeis seja feito com
valores do candidato, sem necessidade de que tais valores transitem por conta corrente de
campanha; 2) a sentença fundamentou-se no §3º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
interpretado de forma isolada, em conjunto com o art. 14 e o caput do art. 35, para concluir pela
necessidade de trânsito bancário, deixando de considerar o § 4º do mesmo artigo; 3) o § 4º do
art. 35 da Resolução TSE nº23.607/2019 prevê que o pagamento dos honorários advocatícios e
contábeis pode ser feito com recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo
Partidário (FP) ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), sem necessidade
de que esses valores transitem obrigatoriamente pela conta de campanha; 4) se houvesse
obrigatoriedade de que o valor utilizado para tal gasto passasse necessariamente pela conta de
campanha, bastava o legislador mencionar que o pagamento poderia ser feito pela conta de
campanha (Outros Recursos, FP ou FEFC); 5) o disposto no art. 43 da Resolução TSE nº
23.607/2019 permite que as despesas com honorários advocatícios e contábeis sejam pagos até
mesmo por terceiros, de forma que podem também ser pagos pela candidata ou pelo candidato
sem necessidade de que tal valor passe pela conta corrente da campanha; 6) como há a
possibilidade de o gasto ser pago com recursos da candidata ou do candidato, a melhor
interpretação do § 4° é no sentido de que não há necessidade de que o valor transite pela conta
corrente de campanha; 7) conforme colocado nos embargos de declaração opostos, em outras
prestações de contas, julgados por este mesmo MM Juízo e relativos às eleições de 2024, não
houve determinação de recolhimento do valor que não transitou pela conta de campanha ao
Tesouro Nacional, de forma que a decisão ora guerreada ofende o princípio da isonomia. Ao final,
requereu que fosse provido o recurso para reconhecer que não há obrigatoriedade de que o
recurso para pagamento de despesas contábeis transite por conta corrente de campanha,
aprovando então, sem ressalvas, as contas do Recorrente e afastando a determinação de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, considerando ainda o fato de que em hipóteses
semelhantes e relativos ao mesmo pleito o MM Juízo recorrido não determinou o recolhimento
dos valores que não transitaram pela conta de campanha ao Tesouro Nacional, de forma que há
expressa ofensa ao princípio da isonomia, conforme expostos nas razões recursais e ainda por
documentos juntados com os embargos declaratórios.

Num. 44673462 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718275953400000043612629
Número do documento: 25080718275953400000043612629
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:55:48
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id 44588369).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por CARLOS ROBERTO DE FREITAS contra sentença
do Juízo da 50ª Zona Eleitoral, em Araucária, que desaprovou a sua prestação de contas
referente à campanha eleitoral ao cargo de Vereador no Município de Araucária/PR, no pleito de
2024, pelo Partido Avante de Araucária/PR, em razão do recebimento de recursos de candidato à
majoritária pertencente a partido diverso ao partido da recorrente, em razão da ausência de
trânsito na conta bancária do valor pago a título de honorários contábeis e em razão de sobras de
campanha de “Outros Recursos” e de recursos do FEFC, com determinação de devolução e
recolhimento de valores ao Erário, e depósito de valor ao partido Avante.

II.I. Da admissibilidade:
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu por meio de publicação
em 14/05/2025 - quarta-feira, às fls. 1142/1150 do DJE - Diário da Justiça Eletrônico nº 88/2025
(id. 44553311), tendo a prestadora de contas apresentado Embargos de Declaração em
19/05/2025 - segunda-feira (id. 44553315), dentro do prazo de 03 (três) dias úteis previstos no art.
258 do Código Eleitoral c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Houve a publicação da decisão dos aclaratórios em 05/06/2025 - quinta-feira, às fls. 652/655 do
DJE nº 106/2025 (id. 44553322), e o recurso eleitoral foi protocolado em 09/06/2025 - segunda-
feira (id. 44553324), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº
9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Do mérito:
No caso concreto, a insurgência da recorrente se limita a atacar a r. sentença quanto à
condenação pela ausência de trânsito na conta bancária do valor pago a título de honorários
contábeis, com determinação de recolhimento de valor ao Erário.

II.II.i Da ausência de trânsito na conta bancária de valor pago a título de honorários

Num. 44673462 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718275953400000043612629
Número do documento: 25080718275953400000043612629
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:55:48
contábeis:
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
“13.Em relação aos honorários contábeis, por sua vez, o candidato informa que promoveu o seu
pagamento a partir de recursos próprios, no valor acordado de R$1.200,00 (um mil e duzentos
reais), conforme termo contratual por ele juntado no ID 126485361 e Recibo de ID 128607108.
Todavia, os recursos correspondentes não circularam pelas suas contas bancárias de campanha,
como evidenciam os documentos de ID 128756054, ID 128756056 e ID 128756056, anexados ao
Parecer Conclusivo, descumprindo, assim, o disposto nos artigos 14, caput e 35, §3º, da
Resolução TSE nº23.607/2019:”
A questão recebe tratamento normativo no caput do art. 14, e no §§ 3º, art. 35, ambos da
Resolução TSE nº 23.607/2019-TSE:
Art.14 - O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não provenham
das contas específicas de que tratam os arts.8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de
contas do partido político ou da candidata ou do candidato (Lei nº9.504/1997, art.22, §3º).
(...)
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do FEFC
(Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).
Em suas razões, a recorrente aduz que o Juízo Eleitoral, mesmo após os embargos opostos, não
considerou o disposto no § 4º, art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC(Lei nº9.504/1997, art. 26, § 5º).
No entendimento do recorrente, o disposto no referido parágrafo remete à possibilidade de se
realizar o pagamento de despesas com “recursos da campanha, da candidata ou do candidato”, e
que tal normativo deveria mencionar taxativamente “Outros Recursos” para limitar a forma de
pagamento, caso assim fosse o entendimento do legislador.
Ademais, menciona que, sendo o pagamento realizado pela candidata, com recursos próprios,
não haveria a necessidade de que tais recursos passassem pela conta de campanha.
Entendo ser equivocado o entendimento da recorrente.
Por um primeiro prisma, têm-se que, os valores recebidos de origem privada, sejam de recursos

Num. 44673462 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718275953400000043612629
Número do documento: 25080718275953400000043612629
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:55:48
próprios, de doações de pessoas físicas, ou mesmo de doações de candidato através de sua
pessoa física, devem ser lançados numa mesma conta, que poderá ser nominada de “Doações
para Campanha” ou, eventualmente, como de “Outros Recursos” sem que, por isso, tenha-se
desnaturada sua finalidade, que é o controle financeiro de recursos privados durante o pleito
eleitoral.
Por um segundo prisma, não há nenhuma referência na norma de regência quanto à
desnecessidade de transitar na conta bancária valores pagos com recursos próprios, como tenta
fazer crer a recorrente. Ao contrário, todos os gastos eleitorais que efetivamente ocorreram,
devem transitar nas contas bancárias, salvo valores recebidos através de recursos estimáveis em
dinheiro, por óbvio.
De qualquer sorte, o caput do art 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019, elucida a questão ao
mencionar que: “O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido político ou da candidata ou do candidato.”
As mencionadas contas específicas, são: conta bancária de “Doações para Campanha”, que
pode ser nominada de “Outros Recursos”; de recursos do FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e; do Fundo Partidário.
Caso a despesa não transite em uma dessas contas, como mencionado do supra citado
normativo, deve ser desaprovada a prestação de contas.
O recorrente alega que, em outras prestações de contas julgadas por este mesmo MM Juízo, e
relativas às eleições de 2024, não houve determinação de recolhimento do valor que não
transitou pela conta de campanha ao Tesouro Nacional, de forma que a decisão ora guerreada
ofenderia o princípio da isonomia.
Sem razão novamente o recorrente.
Desde logo, assente-se que a r. sentença proferida nos autos nº 0600791-71.2024.6.16.0050 não
afirma a desnecessidade de recolhimento das receitas auferidas sem indicação da fonte. O que
se constata é que não foi imposta a obrigação de restituição ao Erário.
Eventual omissão neste sentido pode ser corrigida por meio de embargos de declaração ou
eventual recurso eleitoral.
O ponto central é que a falta de afirmação da desnecessidade de recolhimento é insuficiente para
criar uma situação jurídica distinta daquela experimentada nestes autos, de modo que não se
verifica a quebra do princípio da isonomia (art. 5º, inciso II, da CF/88).
Além disso, as despesas com honorários advocatícios e contábeis, ainda que não sujeitas ao teto
de gastos, constituem gastos eleitorais e devem ser devidamente registradas na prestação de
contas.
A ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para pagamento de honorários
advocatícios e contábeis, sem o trânsito pela conta bancária de campanha, configura utilização

Num. 44673462 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718275953400000043612629
Número do documento: 25080718275953400000043612629
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:55:48
de recurso de origem não identificada e justifica a desaprovação das contas eleitorais e o
recolhimento do valor irregular nos termos do art. 32, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido, cito aresto de outro regional, conforme a seguir se transcreve:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE
2024. DESAPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS
COM
RECURSOS
PRÓPRIOS
SEM
REGISTRO
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Nelson dos Santos Pereira, candidato suplente ao cargo de
Vereador no município de Ponta Porã, contra a sentença do Juízo da 52.ª Zona Eleitoral que
desaprovou suas contas relativas às Eleições Municipais de 2024.
2. A desaprovação decorreu da omissão no registro de despesas com honorários advocatícios e
contábeis no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), incluindo nota fiscal cancelada
referente a honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. O recorrente sustenta que as falhas são meramente formais, sem comprometimento da
transparência, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para requerer a
aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis com recursos próprios, sem o devido registro, compromete a regularidade das contas; e
(ii) estabelecer se a irregularidade justifica a desaprovação das contas ou se admite aprovação
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução-TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece que os gastos com serviços
advocatícios no curso da campanha eleitoral são despesas eleitorais e devem ser obrigatoriamente
escriturados na prestação de contas, sendo vedado o pagamento direto pelo candidato sem
trânsito pela conta de campanha.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral consolidou-se no sentido de que despesas
advocatícias e contábeis, embora não sujeitas ao teto de gastos, configuram gastos eleitorais e
devem ser regularmente registradas na prestação de contas, conforme precedentes recentes.
7. A ausência de escrituração dessa despesa compromete a transparência da prestação de contas
e inviabiliza a fiscalização da origem dos recursos utilizados, caracterizando irregularidade grave.
8. O valor omitido de R$ 2.000,00 (dois mil reais) representa percentual significativo dos recursos
movimentados na campanha, afastando a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para a aprovação com ressalvas.
9. A decisão de primeiro grau, ao desaprovar as contas e determinar o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional como Recursos de Origem Não Identificada (RONI), alinha-se à norma de
regência e à jurisprudência do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44673462 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718275953400000043612629
Número do documento: 25080718275953400000043612629
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:55:48
IV. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da campanha eleitoral
são classificadas como gastos eleitorais e devem ser obrigatoriamente registradas na
prestação de contas, independentemente de estarem sujeitas a limite de gastos.
2. O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela conta bancária
específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que compromete a transparência e
a fiscalização dos recursos eleitorais.
3. A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação das contas,
especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao total movimentado na campanha.
Dispositivos relevantes citados:
Res.-TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, § 5º; 25, § 3º; 35, § 3º; e 53, I, g.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspEl nº 060114694, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em 05.08.2024;
TSE, PCE nº 060164337, Rel. Min. Raul Araújo Filho, julgado em 09.04.2024;
TSE, AgR-REspEl nº 060029452, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em 19.09.2024.
(TRE - MS - RECURSO ELEITORAL nº060034488, Acórdão, Relator(a) Des. SÉRGIO
FERNANDES MARTINS, Relator designado(a) Des. Vitor Luis De Oliveira Guibo, Publicação: DJE
- Diário da Justiça Eleitoral, 07/03/2025.) (Grifei)

Da mesma forma, cito precedente desta Corte, no qual se reafirma o entendimento esposado
neste voto, nos seguintes termos:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de Vereador contra sentença que
desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão de
omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta bancária de campanha dos recursos
próprios utilizados para o pagamento de honorários de contabilidade, bem como em razão da
utilização de recursos do FEFC destinados para campanhas femininas para o pagamento de
honorários advocatícios do Recorrente, além de detectar o recebimento de recursos de fonte
vedada. O recorrente busca a reforma da sentença, alegando a possibilidade de uso de recursos
próprios para pagamento de honorários sem necessidade de trânsito pela conta de campanha e a
retificação do valor dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em avaliar se a realização de
gastos com honorários contábeis, pagos com recursos próprios do candidato, que não transitaram
pela conta de campanha do prestador, constitui irregularidade apta a gerar a desaprovação das
contas.3. Subsidiariamente, discute-se a correção do valor dos honorários advocatícios

Num. 44673462 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718275953400000043612629
Número do documento: 25080718275953400000043612629
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:55:48
considerados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que os recursos financeiros utilizados para pagamento de gastos
eleitorais transitem pela conta bancária de campanha do prestador.
5. O pagamento de honorários contábeis com recursos próprios do candidato, sem o devido
registro na conta de campanha, configura irregularidade grave, pois impede a fiscalização da
origem e aplicação dos recursos.
6. Ainda que as despesas com serviços de contabilidade sejam excluídas do limite de gastos
eleitorais, o trânsito pela conta de campanha é imprescindível.7. A omissão de gastos eleitorais,
ainda que referentes a honorários advocatícios ou contábeis, compromete a transparência e a
integridade das contas, justificando a desaprovação.
8. A soma das irregularidades, representando percentual significativo dos recursos utilizados na
campanha, reforça a necessidade de manutenção da sentença de desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso eleitoral desprovido. Manutenção integral da sentença que
desaprovou as contas apresentadas.
Tese de Julgamento:
1. As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da campanha eleitoral
são classificadas como gastos eleitorais e devem ser obrigatoriamente registradas na
prestação de contas, independentemente de estarem sujeitas a limite de gastos.
2. O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela conta bancária
específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que compromete a transparência e
a fiscalização dos recursos eleitorais.
3. A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação das contas,
especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao total movimentado na campanha.
______________________________________________________________
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 14, 25, § 1º, 35, §§ 3º e
4º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, AgR-REspe nº 060034903, Rel. Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE, 06/08/2024;
TRE-PR, PC nº 060018869, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJ, 27/10/2021;
TRE-MS, RE nº 060034488, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, Rel. designado Des. Vitor Luis
De Oliveira Guibo, Publicação: DJE, 07/03/2025.
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060088956,
Acórdão, Relator designado(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Relator(a)
Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 06/05/2025.) (Grifei)
Dessa forma, considerando que a norma de regência determina o trânsito nas contas bancárias

Num. 44673462 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:27:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718275953400000043612629
Número do documento: 25080718275953400000043612629
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 13:55:48
dos valores de despesas pagas durante o pleito eleitoral, nos termos do art. 14, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 e, tendo-se em conta que a mencionada despesa com pagamento de
honorários contábeis não foi lançada na prestação de contas, e tampouco se informou a origem
desse recurso com o qual foi paga aludida despesa, o desprovimento ao recurso eleitoral, é
medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso eleitoral interposto
por CARLOS ROBERTO DE FREITAS, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Desembargadora Eleitoral
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600777-
87.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: CARLOS ROBERTO DE FREITAS - Advogados do(a) RECORRENTE:
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi,
Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025